Tribunal: STF
Processo: MS 39454
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Danilo Cassimiro de Lima contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial.



    O impetrante se insurge contra decisão de não conhecimento do recurso extremo, fundamentada na Súmula n. 7 daquela Corte e que ficou assim ementada:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE. CONDUTA DOS ENVOLVIDOS QUE NÃO ABRANGE, DE FORMA AUTÔNOMA, O DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo decidiu pela possibilidade da aplicação da suspensão condicional do processo ao crime de abuso de autoridade, uma vez que eventual lesão corporal de natureza leve, deve, necessariamente, restar absorvida, por força do princípio da consunção, máxime porque se trata de crime progressivo, uma vez que, para alcançarem o fim visado (a submissão de Danilo Cassimiro de Lima a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei), os guardas municipais passaram por uma conduta-meio, ou seja, lançaram mão da violência, que produziu lesões corporais no ofendido, que não ultrapassaram a normalidade do tipo. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela não aplicação pelo não princípio da consunção, reconhecendo a prática dos crimes de abuso de autoridade e de lesão corporal, afastando a suspensão condicional do processo, como requer o recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 5, p. 1)



    Narra, em síntese, que o provimento do recurso especial não depende de análise de provas, de modo que não incidiria o óbice contido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Reitera a argumentação do recurso extremo e aduz que a prestação almejada diz respeito à aplicação ou não do princípio da consunção “quando o art. 13, inciso II, da Lei nº 13.869/2019 comina como preceito secundário a pena de 1 a 4 anos de reclusão, sem prejuízo da pena cominada à violência”. (documento eletrônico 1, p. 8).



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os autos e os prazos do Recurso Especial n. 2.086.070-SP, até que sobrevenha o julgamento do remédio constitucional e, no mérito, a concessão da ordem para que se determine ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do aludido recurso.



    É o relatório. Decido. 



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta inadmissibilidade do remédio no caso, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte. 



    O impetrante se insurge contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de recurso especial e negou provimento a agravo regimental.



    No entanto, conforme entendimento consolidado, o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (art. 102, I, d, da CF/1988). 



    Nesse sentido, vide MS 39.373 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023; MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021; MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021; MS 29.342 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/2011. 



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança define-se a partir da autoridade coatora e nos termos do dispositivo constitucional precitado. Tratando-se de ato jurisdicional produzido por Turma do Superior Tribunal de Justiça, órgão distinto das autoridades previstas no rol do art. 102, I, d, da Constituição Federal, não exsurge competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar o presente remédio constitucional.



    Afora a questão da competência, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser “inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional”, salvo hipótese de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no presente caso (vide: MS 31.831/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Dje de 5/11/2013; RMS 39.103 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/6/2023). 



    Observo que o impetrante nem sequer indica eventual teratologia no acórdão impugnado, mas apenas replica a mesma argumentação utilizada no recurso especial, revelando insatisfação com a decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso.



    Busca, na verdade, a utilização deste remédio constitucional como sucedâneo de recurso e para alcançar provimento que reverta a decisão de não conhecimento, a despeito de o Superior Tribunal de Justiça ter apresentado fundamentação idônea.



    Sucede, entretanto, que mandado de segurança não é substitutivo recursal, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte (RMS 37.598 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 19/5/2022; MS 36.572 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/2021; MS 23.164 AgR/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJe de 29/9/1998). 



    A partir do quadro apontado, é manifestamente inadmissível este mandado de segurança, seja porque não tem por objeto ato praticado por autoridade prevista no rol do art. 102, I, d, da Constituição Federal, seja porque não há mínima demonstração de eventual teratologia no acórdão que pudesse amparar, na via mandamental e de forma excepcional, a correspondente reforma.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei Federal nº 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator